Tribunal: TJMT
Processo: 1006426-24.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006426-24.2022.8.11.0045
APELANTE: NEY CASSIO DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO BMG S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Afasta-se a hipótese de violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando demonstradas na sentença, as razões de fato e de direito que moldaram o entendimento do julgador, com base na prova dos autos.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, o que não ocorreu no presente caso.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006426-24.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NEY CASSIO DE OLIVEIRA - CPF: 545.993.501-68 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PRELIMINAR
ES – NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
– REJEITADAS –

MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a hipótese de violação ao artigo
489
,
§ 1o
, inciso
IV
, do
Código de Processo Civil
, quando demonstradas na sentença, as razões de fato e de direito que moldaram o entendimento do julgador, com base na prova dos autos.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do
Código de Defesa do Consumidor
, cuja obrigação é de
trato sucessivo
, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, o que não ocorreu no presente caso.

Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de
trato sucessivo
, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006426-24.2022.8.11.0045

APELANTE:

NEY CASSIO DE OLIVEIRA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEY CASSIO DE OLIVEIRA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
,

lançada nos autos da
ação de declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais c/c tutela de urgência provisória,
ajuizada em face do
BANCO
BMG
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a liminar anteriormente deferida, bem como e ao final condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, e ao final condenou a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81 do CPC.

O apelante requer, preliminarmente, a anulação da r. sentença ao argumento de que houve
“fundamentação inidônea utilizada para sopesar as provas amealhadas aos autos, notadamente porque consignou informação não condizente com a tese inicial nos termos alinhavados alhures, em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do CPC, determinando-se a baixa dos autos ao r. juízo de origem para prolação de nova sentença”
(sic).

Aduz

que

a sua intenção
“consistia na contratação de um empréstimo consignado comum e não, um empréstimo de cartão de crédito sobre a reserva de margem consignável
”
(sic).

Alega que o
“cerne da questão gira em torno da forma fraudulenta por meio da qual, a Apelada procedeu com a negociação do famigerado cartão de crédito sobre a reserva de margem consignável, sem, contudo, prestar os devidos esclarecimentos ao apelante. Assim sendo “não encontra guarida a fundamentação consignada pelo douto Sentenciante, restando omisso o ato sentencial quanto à tese inicial de que a instituição financeira Apelada não informou clara e adequadamente a Apelante, nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor com a consequente alteração das taxas de juros e encargos pré-estipulados em caso de pagamento mínimo do débito”
(sic).

Quanto ao ponto, informa os pedidos constantes da exordial não há em nenhum deles o pleito de nulidade integral do contrato (ou do suposto desconhecimento do negócio jurídico), ao revés, o ora apelante pugnou pelo reconhecimento da abusividade contratual, seja pela ausência de informação quanto à cláusula de refinanciamento mensal do débito, seja pela onerosidade excessiva, para que fosse convertida a modalidade de contrato para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação das taxas de juros afetas a este tipo de negócio.

Dessa forma, requer a análise da nulidade do ato sentencial para determinar baixa dos autos ao r. juízo de origem, a fim de prolatar nova sentença, sopesando as provas adequadamente aos termos da lide apresentada na demanda.

Assegura que a simples exibição de faturas emitidas pela própria reclamada não é suficiente a demonstrar a aplicação da taxa de juros devida, isto porque estamos diante de um documento unilateral que pode ser modificado, no entanto, o contrato não detém qualquer assinatura do apelante, estando diante de provas que carecem de veracidade.

Diz que celebrou o contrato realizando alguns saques complementares acreditando que os descontos na folha de pagamento estavam sendo utilizados na quitação da dívida, “
mas depois de alguns anos percebeu que efetivamente não havia amortização do saldo devedor conforme constou em contrato e mais: percebeu que no longo prazo as taxas pré-estipuladas no contrato foram alteradas”
(sic).

Questiona
“como é possível sustentar que as taxas estão adequadas àquelas praticadas no mercado, se em uma simples conta aritmética dos pagamentos efetuados pelo Apelante já se faz possível visualizar que o montante pago não condiz com a taxa de juros estipulada inicialmente no percentual de 4,80% sobre o saldo devedor”
(sic).

Denota que a dívida vem sendo refinanciada mensalmente em razão do pagamento mínimo do saldo devedor, sem que tal informação fosse prestada ao consumidor ao tempo da celebração do negócio principal, ou seja, inexiste essa orientação sobre o refinanciamento mensal do débito no r. contrato.

Diante de todo o exposto, requer provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a conversão da operação de crédito firmada entre as partes às Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), conforme jurisprudência reiterada desse egrégio tribunal de Justiça em casos idênticos; os benefícios da justiça gratuita; por fim, requer a juntada de cópias de acórdãos proferidos pelas Colendas Câmaras de Direito Privado do E. TJMT (docs. anexos), como forma de subsidiar o provimento do presente recurso por parte dessa Colenda Câmara Cível.

Ao final, prequestiona-se, para eventual interposição de recurso próprio, a validade dos dispositivos constitucionais, quais sejam: artigo 1o, inciso III e artigo 5o, inciso XXXII, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como as validades dos artigos 186, caput, 187, caput, e 927, caput, todos do Código Civil; artigo 4o, caput e inciso I, artigo 6o, caput, incisos III, V, XI e XII, artigo 14, caput, artigo 39, incisos IV e V, artigo 42, caput e parágrafo único, e artigo 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor; e em especial os artigos 223, caput, 373, caput, incisos I e II, 434, caput, 435, caput, e parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 932, inciso III, e 1.011, inciso I, e súmulas 182 e 479 do STJ; Resolução CMN no 4.549/2017 expedida pelo BACEN; e artigos 1o, caput, e 6o, caput, e artigo 16, todos da Lei no 10.820/2003 (Id. 224658776).

O apelado em contrarrazões, impugnou à gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 224502174).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id.
225580692
).

Na peça Id. 228036181, a parte apelada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo realizado, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

De início, passo a apreciar as preliminares suscitadas pela recorrente em suas razões recursais.

Consoante relatado, o autor apelante aduz, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, sob o argumento de que a Magistrada
a quo
não haveria enfrentado todas as teses suscitadas na inicial.

Sem razão, contudo.

De fato, a teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Sucede que,
in casu
, da leitura da sentença denota-se que a Magistrada, respaldando seu entendimento na normativa de regência da matéria e na e jurisprudência desta Corte de Justiça, concluiu pela improcedência dos pedidos formulados após examinar as teses suscitadas na inicial, inclusive fundamentando que não fora comprovado o alegado vício de consentimento diante da comprovação da utilização do cartão cingido na lide.

Ora, sabido que, verificando-se nas razões de decidir fundamentos suficientes a sustentar o
decisum
, descabe à parte requerer o esgotamento de toda a matéria pertinente ao tema ou expressa menção a determinados dispositivos legais, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
rejeita-se
a tese preliminar de nulidade da sentença combatida.

No tocante à
prescrição suscitada pela parte apelada em sede contrarrecursal,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois, apesar da contratação realizada ainda em 2016, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que, t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA
-

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. [...].”
(TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Não havendo outras questões prejudiciais, passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
NEY CASSIO DE OLIVEIRA
ajuizou a presente
ação de declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais
em desfavor do
BANCO
BMG
S/A
, alegando, em síntese, que é servidor público e adquiriu empréstimos consignados, com desconto direto em folha de pagamento.

Aduz que celebrou com a instituição financeira contrato chamado de “cartão de crédito consignado”, com descontos na folha de pagamento desde o ano de 2010 até o corrente ano, sendo que acreditava que os empréstimos estavam sendo quitados, mas para a sua surpresa, recentemente verificou que se trata de uma dívida "infinita", pela qual se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor.

Assevera que “
com o transcorrer do tempo a dívida se torna impagável e, quando comparado o valor dos empréstimos (“saques”) com o saldo devedor, se mostra totalmente abusiva a conduta da instituição financeira de continuar disponibilizando o saque para fomentar o consumo desequilibrado do Requerente, mesmo estando ciente da utilização mensal do limite do crédito rotativo, pelo qual incide juros sobre juros
” (sic).

A par disso, postulou pela conversão do empréstimo para a modalidade simples, com a rescisão contratual bem como condenação em danos morais, além da condenação do banco nas custas e honorários advocatícios.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou o autor ao ônus da sucumbência, no qual insurge-se o apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

Quanto ao cerne, c
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco requerido apelado juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora recorrente (Id. 210912010), além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a parte autora utilizou o cartão para realização de
diversos saques complementares
(Id. 224658752 - págs. 38, 58, 59, 60, 80, 84, 85, 878, 91, 96, 99, 105, 113, 137 e 139).

Portanto, restou demonstrado que o consumidor realizou saques e estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros,
conversão para empréstimo consignado
e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO –
ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIMENTOS
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024